Tribunal: TJMT
Processo: 1013518-86.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013518-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA ALVES DA CONCEICAO - CPF: 016.714.672-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. CRIANÇA COM GRAVES DIAGNÓSTICOS CONGÊNITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Ação civil pública de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em favor de criança de
1
ano com graves diagnósticos congênitos, incluindo Tetralogia de
Fallot
, Distúrbio Metabólico com Hipotireoidismo Manifesto, Paralisia de Corda Vocal Esquerda e Atraso no
Desenvolvimento Global
Neuromotor
. O Juízo de origem deferiu tutela de urgência para que os entes públicos forneçam suplemento alimentar "
Infatrini
400g",
5
latas mensais, conforme prescrição médica. O Estado interpôs agravo de instrumento contra a decisão.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por conter pedido genérico; (
ii
) saber se o Estado tem obrigação de fornecer suplemento alimentar não padronizado pelo SUS para criança com graves diagnósticos congênitos; e (
iii
) saber se devem ser estabelecidas condições para o fornecimento do insumo.

III.
Razões de decidir

3.
A preliminar de inépcia da petição inicial foi rejeitada, pois não se verificou pedido genérico nem incidência das hipóteses do art. 330, §1º, do CPC, sendo que da exposição dos fatos decorre logicamente a conclusão do pedido.

4.
O direito à saúde é garantido constitucionalmente pelo art. 196 da CF, constituindo dever do Estado proporcionar o necessário ao bem-estar da população, especialmente em casos de crianças com graves diagnósticos congênitos que demandam tratamento especializado.

5.
O fato
de o
insumo não ser padronizado pelo SUS não afasta a obrigação estatal de fornecê-lo, tratando-se de situação excepcional comprovada por laudo médico que demonstra a imprescindibilidade do suplemento para o caso específico.

6.
A jurisprudência do STJ, por meio do Tema 106, exige comprovação da ineficácia dos medicamentos padronizados e da imprescindibilidade do medicamento pleiteado, requisitos atendidos no presente caso.

7.
Todos os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela saúde pública, conforme Tema 793 do STF, podendo
qualquer um deles ser responsabilizado pelo custeio do tratamento médico necessário.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"O fornecimento de suplemento alimentar não padronizado pelo SUS é obrigatório quando comprovada a imprescindibilidade por laudo médico em caso de criança com graves diagnósticos congênitos, devendo ser condicionado à renovação trimestral da prescrição médica e observância do princípio ativo da fórmula, com bloqueios limitados ao menor orçamento para custeio de até
3
meses de tratamento."

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF,
arts
. 196, 23, I; CPC,
arts
. 300, 330, §1º, I; Lei n
. 8.080/1990; Decreto n.
7.508/2011.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
1.657.156/RJ (Tema 106); STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJ
MT
, N.U 1003824-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 11.07.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1
011177-61.2025.8.11.0041 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

no interesse do menor A.A.D.A., representado por sua genitora
, em desfavor do ora agravante e do Município de Cuiabá
(MT)
,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, de forma solidária e no prazo de
5
(cinco) dias, forneçam o suplemento alimentar “
Infatrini
400g”, 5 (cinco) latas ao mês, conforme prescrição médica.

O agravante argui a falta de interesse de agir, sob o fundamento de que o serviço pleiteado é eletivo e não ficaram demonstradas a urgência e emergência
, bem como
a inépcia da inicial
por se tratar de pedido genérico.

Sustenta que a fórmula láctea não é fornecida pelo SUS, bem como que não ficou demonstrada por meio de laudo médico a imprescindibilidade do insumo pleiteado, nem a ineficácia do produto fornecido pelo SUS.

Alega

que não
ficou
demonstrada
também
a incapacidade financeira do assistido
, a impossibilidade de escolha de marca ou modelo e a ausência de manifestação técnica.

Defende o direcionamento da obrigação ao ente municipal em consonância com as regras administrativas de repartição de competência, a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada
3
(três) meses, que em eventual bloqueio de valores e levantamento de recursos a liberação seja gradual e precedida de prestação contas, bem como
a determinação de
p
razo
razoável para o cumprimento da obrigação
em razão da
necessidade de procedimento licitatório.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento para reformar a decisão impugnada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.

283333882
).

Certificado o decurso de prazo para a pa
rte autora apresent
ar
resposta ao recurso
(
Id.

295369351
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do agravo (Id.

297185882
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n.
1
011177-61.2025.8.11.0041 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

no interesse do menor A.A.D.A., representado por sua genitora
, em desfavor do ora agravante e do Município de Cuiabá
(MT)
,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, de forma solidária e no prazo de
5
(cinco) dias, forneçam o suplemento alimentar “
Infatrini
400g”, 5 (cinco) latas ao mês, conforme prescrição médica.

De início, a arguição de
falta de interesse de agir, sob o fundamento de que o serviço pleiteado é eletivo e
que
não ficaram demonstradas a urgência e emergência, é matéria que se confunde com o mérito
do recurso
e com ele será apreciada.

Da Preliminar de Inépcia da Petição Inicial

No que diz respeito à preliminar de inépcia levantada pelo requerido
Estado de Mato Grosso
, verifico que merece ser rejeitada.

Ressalta-se que a petição inicial não contém pedido genérico, bem como da exposição dos fatos constante da petição inicial decorre logicamente a conclusão do pedido, não restou evidenciado a incidência de nenhuma das hipóteses do art. 330, §1º, do CPC.

R
ejeito
a referida preliminar.

Mérito

Narram os autos de origem que a criança, com
1
(um) ano, desde o nascimento convive com uma série de graves diagnósticos
congênitos
, como "Tetralogia de
Fallot
" com obrigatoriedade de intervenção cirúrgica para correção estrutural cardiovascular, bem assim que durante o período em que foi internad
a
, entre cirurgias e diagnósticos, também foi detectado
“
Distúrbio Metabólico com Hipotireoidismo Manifesto, Paralisia de Corda Vocal Esquerda e tendência à
Broncoaspiração
, além de Atraso no Desenvolvimento Global
Neuromotor
(CID-IO: Q213; 1371; E031; J383; Q257)
”
.

Consta, ainda, que o tempo passado em hospital com desenvolvimento tardio do reflexo de sucção foi impediente do aleitamento materno e que apresenta baixo peso, necessitando obrigatoriamente de usar fórmula láctea adequada, razão pela qual foi prescrito o suplemento alimentar
“
Infantrini
400 g
”
, que, segundo o laudo médico, apresenta melhor adaptação
no
momento atual
do paciente.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos para a concessão da medida pleiteada (art. 300 CPC)
.

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do tratamento médico necessário à higidez da parte agravada
com
pouco tempo de nascida e
com
grave
s
diagnósticos congênitos
e desenvolvidos
.

No caso concreto, v
erifica-se que a parte autora anexou aos autos documento médico que demonstra
a
imprescindibilidade do uso do insumo postulado durante o tratamento da criança
, bem como comprovante
de negativa exarado pelos entes públicos requeridos
,
e
a incapacidade financeira do requerente assistido pelo Ministério Público Estadual
.

Ressalte-se também que,
em cognição sumária e não exauriente da matéria, ficou demonstrada a urgência para o fornecimento do insumo pleiteado,
sob pena
de complicação do quadro clínico da criança.

O fato
de o
insumo
não ser padronizado pelo SUS não é suficiente para afastar
a obrigação do Estado de fornecê-lo
, uma vez que se trata de uma situação excepcional e comprovada por laudo médico.

Por sua vez, a
jurisprudência do c. STJ, por meio do
REsp
1.657.156/RJ (Tema 106), exige, nesses casos, a comprovação da ineficácia dos medicamentos padronizados e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, requisitos estes atendidos no presente caso.

Dessa forma, na via estreita do presente recurso e e
m cognição não exauriente da matéria, tem-se que ficou demonstrada a
necessidade e
urgência para o
fornecimento do insumo
pleiteado,
sob pena
de
complicação do quadro clínico do menor.

Assim, n
este momento processual, pelo atendimento ao
T
ema 106 do STJ,
uma vez que demonstrada a
imprescindibilidade
do
insumo pleiteado
, mormente considerando haver
elementos suficientes que atestem a incapacidade financeira da parte assistida para custear o tratamento
requisit
ado
, n
ão justifica a
reforma
da decisão impugnada.

Realça-se que
a probabilidade do direito
do autor, ora agravado,
se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal, em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos graves prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer
ao

paciente, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias constitucionais, mas inclusive em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde.

Assim, tem-se que
ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pel
a
autor
a
agrava
da
, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

Des
s
e modo, é caso de manter a decisão que antecipou a tutela de urgência para a Administração Pública fornecer
o insumo
receitado pelo médico especialista
que acompanha a criança
.

No que se refere à repartição de competências,
o
Supremo Tribunal Federal,
por meio
do Tema 793, reafirmou que todos os entes federativos têm responsabilidade solidária pela saúde pública. A decisão estabeleceu que o Poder Judiciário
deve
observar as regras de competência ao determinar qual ente deve cumprir a obrigação, permitindo também o ressarcimento quando um ente arca desproporcionalmente com os custos.

O
referido
Tema 793 fortalece o artigo 196 da Constituição Federal, que garante o direito universal à saúde e obriga todos os entes federativos a assegurá-lo.
Por sua vez, a
organização dos serviços de saúde é regulamentada pela Lei 8.080/1990 e pelo Decreto 7.508/2011, que definem responsabilidades específicas no SUS sem eliminar o caráter solidário constitucional.

No julgamento do Recurso Extraordinário 855.178/SE, o STF definiu que União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm legitimidade para responder isolada ou conjuntamente em ações judiciais de saúde, podendo qualquer um deles ser responsabilizado pelo custeio do
tratamento médico necessário, conforme os artigos 196 e 23, I, da Constituição Federal.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público estadual, no caso em questão, deve assumir, solidariamente, os custos relacionados ao tratamento médico d
o
paciente. Negar essa responsabilidade significaria esvaziar o conteúdo do direito fundamental à saúde, comprometendo sua eficácia prática e sua efetividade como garantia constitucional essencial.

Dessa forma
, o direcionamento da obrigação
também
ao Estado
de Mato Grosso
não se mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Da mesma forma
, a princípio, tem-se que a
decisão ora agravada estipula
prazo razoável
para o fornecimento do
fármaco
pleiteado,
que visa
resguardar o direito do paciente, considerada a urgência que o caso requer.

Por outro lado, pertinente os pedidos subsidiários para que
(i)
seja
a parte
agravad
a
compelid
a
a disponibilizar nos autos, periodicamente, prescrição médica atualizada e, também, para que
(
ii
)
eventuais bloqueios de verbas sejam para custeio de, no máximo, 3 (três) meses de tratamento.

Considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, é prudente a renovação da prescrição médica a cada
3
(três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade d
o
paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar ao Magistrado, também, que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo,
3
(três), e somente para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Na mesma linha,
“
a indicação de marca comercial específica para fornecimento de suplemento alimentar somente é admissível mediante justificativa técnica, devendo prevalecer, em regra, o princípio ativo
.” (N.U 1003824-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DES.
MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, publicado
no DJE 11/07/2025)
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, somente para condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção do tratamento com o insumo ora pleiteado, observado o princípio ativo da fórmula alimentar, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e somente para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionando sua manutenção à prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025